Tribunal: TJDFT
Processo: 0723734-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723734-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – ME e OUTROS, rejeitou os embargos de declaração oposto pelo ora agravante (id 96148611 dos autos principais n. 0704686-29.2017.8.07.0001), entre outras questões, mantendo a decisão anterior que havia indeferido a concessão de novo prazo para comprovação do registro da penhora perante o Registro de Imóvel competente, determinando, ainda, a certificação do prazo adicional anteriormente concedido (id 91992663 dos autos principais) Nas razões do recurso, esclarece que é o maior interessado no andamento do feito para satisfazer seu crédito, e que requereu a dilação do prazo de comprovação porque precisa de informações fornecidas por setor específico do Banco, o qual não conseguiu cumprir a determinação no prazo concedido, tendo em vista o revezamento de funcionários em razão da pandemia. Entende que não há razões para se negar o pedido de dilação do prazo, muito menos para desconstituição da penhora, que se mostrou medida desproporcional e contra produtiva, em descompasso com as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil. Defende que a dilação do prazo é direito do credor, e que a perpetuação de ações executórias, em razão do indeferimento de medidas necessárias à satisfação do crédito, se revela mais infrutífera e custosa ao Judiciário. Afirma que necessita de dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias para comprovar as providências para averbação da penhora, destacando que a execução deve ser realizada no interesse do credor. Requer, assim, o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, para que seja permitida a dilação do prazo para comprovar as providências para averbação da penhora realizada e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo regular (id 27563559). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Assim sendo, apesar dos argumentos lançados pelo Banco agravante, não vejo comprovados, por ora, os requisitos que autorizam a concessão da liminar postulada, especialmente o alegado perigo da demora, que não fora devidamente demonstrado nas razões recursais. De fato, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão da antecipação da tutela pretendida, afinal, qualquer decisão favorável ao ora recorrente implicará em prosseguimento do feito executivo, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial. Ademais, o fato de a decisão que indeferiu nova dilação do prazo para comprovação do registro de penhora ter sido proferida em 18/05/2021, ou seja, há mais de dois meses, demonstra que, na prática, o prazo suplementar de 15 (quinze) dias requerido pelo ora agravante já se esvaiu, e mesmo assim, ao que tudo indica, o registro de averbação da penhora ainda não foi realizado. Assim sendo, recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator